Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729026-35.2020.8.07.0000 Agravante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Agravados YOKO MORITA MAEZANO e KAZUO MAEZANO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0028693-25.2000.8.07.0001), que tem como executados YOKO MORITA MAEZANO e KAZUO MAEZANO. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta aos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome de ambos os Executados, nos seguintes termos (ID 69839634): “Nada a prover quanto ao pedido de pesquisas, nos termos da decisão de ID 40512945. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Verifico que está correndo o prazo de prescrição intercorrente, cujo prazo final é 30/10/2023. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligências via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desse modo, retornem os autos ao arquivo”. Segundo a agravante, a última pesquisa BACENJUD ocorreu em 08.10.2018 e que as últimas pesquisas RENAJUD e INFOJUD se deram em 22.08.2016. Afirma que o débito perfazia R$ 21.665,43 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) em 12.08.2020. Assim, entende que como as últimas pesquisas ocorreu há dois anos, cabível a renovação, com o fito de satisfazer o crédito. Dessa forma, requer seja provido o presente recurso, a fim de promova a renovação das pesquisas de bens junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator